Tribunal: TJDFT
Processo: 0701237-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. NEGÓCIO JURÍDICO. PLANO DE SAÚDE. TEMA No 1082. RESILIÇÃO UNILATERAL. PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. MOTIVAÇÃO ILEGÍTIMA. TRATAMENTO MÉDICO. CONTINUIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na hipótese em exame a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar o acerto da decisão proferida pelo Juízo singular por meio da qual foi deferido o requerimento de tutela antecipada deduzido pelo agravado nos autos do processo de origem, precisamente para a finalidade de determinar o restabelecimento das obrigações decorrentes do negócio jurídico de prestação de serviços de assistência à saúde celebrado entre as partes. 2. A resilição unilateral pelo próprio plano de saúde exige notificação prévia, nos termos das regras previstas no art. 13, parágrafo único, inc. II, da Lei no 9.656/1998 e na Resolução Normativa ANS no 557/2022.
3. A ausência de apresentação de documentos comprobatórios da existência de vínculo laboral por parcela dos beneficiários do plano de saúde empresarial contratado não é fundamento legítimo para a desconstituição do negócio jurídico.
4. Ademais, é importante notar que por ocasião do julgamento do tema no 1082 dos recursos repetitivos, o Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou tese no sentido de que “a operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida”, diretriz que também se ajusta à presente hipótese.
5. Diante desse contexto a situação revelada nos autos demonstra, em sede de cognição sumária, a ocorrência de frustração à legítima expectativa de prestação dos serviços que o recorrido acreditava estar à sua disposição, situação que configura, ao menos em tese, violação ao princípio da boa-fé objetiva por parte da operadora do plano de saúde.
6. O deferimento da tutela provisória de urgência requerida na origem consiste, portanto, no único meio de assegurar que o agravado não fique desguarnecido, ao menos momentaneamente, em relação à prestação dos serviços pelo plano de saúde.
7. Recurso conhecido e desprovido.